Tribunal: TJSP
Processo: 2094548-85.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Habeas Corpus – Pleito pela concessão de prisão albergue domiciliar ou antecipação da progressão de regime – Via eleita inadequada – Questão a ser discutida em sede de agravo em execução penal – Habeas corpus não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393251
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2094548-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é paciente MARINALDO
ROGERIO BALTHAZAR DA SILVA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
habeas corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2094548-85.2020.8.26.0000 -Voto no 10.926
2
Voto no 10.926
Habeas Corpus no 2094548-85.2020.8.26.0000
Comarca: Tupã Vara das Execuções Criminais
Impetrante: Raphael Camarão Trevizan (Defensor Público)
Paciente: Marinaldo Rogerio Balthazar da Silva
Habeas Corpus
Pleito pela concessão de prisão albergue
domiciliar ou antecipação da progressão de regime Via eleita
inadequada Questão a ser discutida em sede de agravo em
execução penal Habeas corpus não conhecido.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado sob a alegação de que
o Paciente, em cumprimento de pena, sofre constrangimento ilegal, decorrente da r.
decisão do MM. Juiz a quo, que indeferiu pedido de substituição da pena privativa de
liberdade por prisão domiciliar, formulado com fundamento na crise epidêmica de
COVID-19. Menciona-se, em apertada síntese, que o Paciente se encaixa no grupo de risco,
inclusive segundo apontamento da SAP, por sofrer de hipertensão arterial sistêmica (HAS)
e se encontra preso em estabelecimento prisional superlotado, cabível, portanto, a aplicação
da Recomendação 62/2020 do CNJ, bem como do que decidiu o Ministro do C. STF Marco
Aurélio Mello, no ADPF no 347, conclamando os Juízos de Execução Penal a seguirem
medidas visando diminuir possíveis danos à população carcerária. Defende a necessidade
de antecipação de progressão a regime menos gravoso, nos termos da Súmula 56 do C.
STF.
Requer, assim, a concessão da liminar para que seja
concedida a prisão albergue domiciliar, ou, alternativamente a saída antecipada do
Paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor.
Subsidiariamente, pugna para que seja determinada a confecção de laudo por equipe
médica oficial da unidade prisional, no prazo máximo de 24 horas (fls. 01/10).
A liminar foi indeferida (fls. 37/38).
A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2094548-85.2020.8.26.0000 -Voto no 10.926
3
da impetração ou pela denegação da ordem. (fls. 45/49)
É o relatório.
É o caso de não conhecimento da impetração, uma vez que
a medida adotada não configura meio idôneo a apreciar a matéria cujo deslinde se pretende.
O habeas corpus tem sido utilizado indiscriminadamente,
embora se trate de medida estreita que não se presta a substituir recurso adequado, no caso,
o agravo em execução, com previsão no art. 197, da Lei no 7.210/84.
Elucidativo, a respeito, o escólio jurisprudencial: “O habeas
corpus não se presta para apressar pedidos de benefícios ou para obter progressão em
regime prisional” (RJTACRIM 12/169).
Nesse sentido já se pronunciou esta Colenda Corte:
“HABEAS CORPUS” - Impetração contra decisão que
indeferiu pedido de progressão de regime prisional - Via
inidônea - Agravo em execução - Cabimento - “Habeas
corpus” não conhecido” (“Habeas PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
Voto
No
29.486
Habeas
Corpus
no
2151224-
92.2016.8.26.0000
Sorocaba
Corpus”
n.
905.832-3/6
Presidente Prudente 1a Câmara Criminal Relator: Canellas de
Godoy 07.03.06 V.U. Voto n. 9.229).
No mesmo sentido, já decidiu o C. STJ:
“O HABEAS CORPUS é meio impróprio para a obtenção de
benefícios relativos à execução da reprimenda, tendo em
vista a incabível dilação probatória que se faria necessária
ao exame da presença dos requisitos exigidos para a
concessão das benesses legais. Ordem denegada”. (STJ - 5a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2094548-85.2020.8.26.0000 -Voto no 10.926
4
Turma - Habeas Corpus n.o 28.076/RJ Rel. Gilson Dipp j.
09.09.2003 DJU 06.10.2003).
Assim, a análise do pedido em questão é inviável nos
estreitos limites do remédio constitucional.
No mais, por oportuno, ressalto a fundamentação adotada
pelo MM. Juízo das Execuções ao indeferir o pleito do ora Paciente:
“Inicialmente, cumpre observar que o objetivo da Rec. do
CNJ no 62/20 é recomendar aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas
à propagação da infecção pelo novo coronavírus COVID-19, no âmbito dos sistemas de
Justiça Penal e Socioeducativo.
Contudo, não há na referida norma determinação para a
imediata soltura ou concessão de benefícios aos sentenciados. Na verdade, recomenda-se
adoção das medidas ali previstas, após a análise, caso a caso, levando em consideração
toda a complexidade gerada pelo status libertatis no qual se encontra a parte interessada
e o problema de saúde pública enfrentado pela sociedade.
Feitas essas considerações, verifica-se, em análise dos autos,
que o sentenciado cumpre pena no regime fechado, pela prática de crime(s) grave(s),
com término de pena previsto para 28/12/2034. Afirma estar acometido de hipertensão
arterial sistêmica.
Como bem observado pelo representante do Ministério
Público, o benefício da prisão domiciliar se destina a sentenciados que cumprem pena
em regime aberto e sua aplicação somente se admite em situações excepcionais previstas
no artigo 117 da Lei de Execuções Penais.
Ainda que se admitisse, excepcionalmente, a prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2094548-85.2020.8.26.0000 -Voto no 10.926
5
domiciliar para sentenciados no regime fechado e semiaberto, tal deferimento dependeria
da comprovação da extrema necessidade da medida, diante das condições de saúde do
sentenciado.
Neste ponto, é importante ressaltar que não restou
comprovada pela defesa, de forma inequívoca e recente, que o custodiado esteja
acometido de doença cuja seriedade represente um risco em caso de infecção pelo
COVID-19. Tal prova seria essencial para eventual deferimento do pedido.
Além disso, a realização de perícia médica, agora, não se
mostra viável, afinal, suspensos os serviços desta natureza frente as medidas de prevenção
a contaminação.
A despeito da não comprovação das condições do
sentenciado, é importante ressaltar que, sendo o isolamento a principal medida
preventiva, a manutenção dos segregados na unidade, desde que adotadas as cautelas
indicadas pelas autoridades de saúde, é situação que melhor atende a preservação de sua
condição.
Nesse sentido, a "saída temporária" foi obstada pela E.
Corregedoria Geralda Justiça do E. TJSP e as visitas de familiares estão temporariamente
suspensas, para se evitar a disseminação da COVID-19 nas unidades prisionais do
Estado.
A Coordenadoria de Saúde do Sistema Penitenciário da
Secretaria da Administração Penitenciária SAP, elaborou Plano de Contingência para o
enfrentamento da emergência da saúde pública no domínio do sistema penitenciário
paulista, adotando medidas preventivas contra a disseminação do COVID-19, com vistas à
proteção tanto dos servidores como da população carcerária.
Diante deste cenário, mesmo que ocorram casos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2094548-85.2020.8.26.0000 -Voto no 10.926
6
contaminação nas unidades prisionais, isso não significa, necessariamente, que o
ambiente carcerário terá piores condições que o externo, onde também são diversos os
casos de infecção peloCOVID-19.
Por fim, caso o sentenciado esteja acometido de doença, a
assistência à saúde será prestada pela Direção do Estabelecimento Prisional conforme
estabelece os artigos 14 e 120, inciso II e parágrafo único, ambos da LEP, que poderá ser
oferecida dentro da unidade ou pelo Sistema Público de Saúde. (...)” (fls. 19/21 dos autos
no 1004131-35.2020.8.26.0637 - destaquei)
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do habeas
corpus.
Ely Amioka
Relatora